Tribunal: CARF
Processo: 10675.003141/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003141/2005-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.936 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
BARTIRA AGROPECUARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF n.o 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2102-00.808, proferido pela 1a Câmara da 2a Turma Ordinária da 2a Seção do CARF, em 19 de
agosto de 2010, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 462:
IRRETROATIVIDADE. USO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SIPT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003141/2005-18
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.003141/2005-18

As informações contidas no Sistema de Preços de Terra (SIPT), instituído pela Portaria
SRF n.o 447, de 2002, aplica-se retroativamente.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
O arbitramento do VTN, apurado com base nos valores do Sistema de Preços de Terra
(SIPT), deve prevalecer sempre que o Contribuinte deixar de comprovar o VTN
informado na Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), por
meio de laudo de avaliação, elaborado nos termos da NBR-ABNT 14653-3.
(...).
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 473 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 534 e seguintes, para rediscutir a nulidade por cerceamento do
direito de defesa, em decorrência da restrição às informações do SIPT utilizadas na
lavratura do auto de infração.
Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) não constou dos autos nenhum documento que comprove que a Terra Nua Tributável,
nos municípios de Canápolis e Monte Alegre de Minas, efetivamente, valiam R$
2.899,00 em 01/01/2001, dada em que ocorreu o fato gerador, conforme alegado pela
autoridade fiscal, quando lavrou o auto de infração em questão, tendo ela se baseado tão
somente nos critérios apontados pela Portaria SRF 447/2002, cuja entrada em vigor se
deu mais de um ano após a ocorrência do fato gerador do imposto;
b) em 01/01/2001, data em que ocorreu o fato gerador e ano de exercício para entrega
do DIAT, não existia o SIPT, cujo funcionamento somente veio a ser implementado em
maio de 2002, com a entrada em vigor da Portaria SRF 447/2002, razão pela qual não
poderia ele servir de base ao lançamento, cujos fatos geradores ocorreram em 2001,
consoante a regra imposta pelo artigo 105 do CTN, que impede a aplicação retroativa da
legislação tributária;
c) mesmo após a entrada em vigor do SIPT, bem como no momento da lavratura do
auto de infração, em 30/11/2005, não foi concedido à Recorrente o acesso às
informações do SIPT, base para arbitramento do VTN, por isso, não houve meios de se
verificar a fidedignidade destas informações, restando caracterizado o cerceamento do
direito de defesa, que implica na nulidade do lançamento;
d) além da impossibilidade de exigência do ITR arbitrado com base no SIPT, instituído
pela Portaria SRF 447/2002, a Recorrente, da mesma forma, não se encontra sujeita à
aplicação da respectiva pena de multa no equivalente a 75%, em virtude dos
entendimentos exarados pelas Egrégias Câmaras do antigo Conselho de Contribuintes.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 540 e seguintes:
a) em relação ao suposto cerceamento de defesa em face da imaginária restrição às
informações utilizadas na lavratura do auto de infração, deve-se ressaltar que a
Recorrente não teve qualquer limitação/óbice nesse aspecto;
b) não há qualquer negativa expressa da autoridade fiscal no sentido de obstar o acesso
da Recorrente ao auto de infração ou respectivos documentos que o instruíram, tanto
assim que o recurso voluntário, por exemplo, sequer abordou tal hipotética nulidade. É
dizer, tão somente no acórdão o paradigma constou tal conclusão, tendo em vista que,
naquele caso concreto, os aspectos fáticos – diferentemente do caso em comento, assim
convergiram ao convencimento do Colegiado;
c) a Recorrente teve amplo acesso aos documentos fiscais e valeu-se da ampla defesa,
tanto assim que obteve êxito parcial no pleito impugnatório perante à DRJ de origem;
c) há de ser frisado, ainda, que a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de
imóveis rurais, encontra amparo no dispositivo supracitado (Lei n.o 9393/96, art. 14). O
valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.003141/2005-18

elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que
tal valor fica sujeito à revisão quando o Contribuinte logra comprovar que seu imóvel
possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município;
d) após a diligência que determinou que a Recorrente fosse intimada a apresentar o
Laudo de Avaliação do Imóvel objeto do lançamento, a contribuinte apresentou
Relatório de Vistoria da Fazenda Pirapitinga do Campo, fls. 282/316, acompanhado da
ART, fls. 317. Entretanto, o referido relatório não se reporta à avaliação do imóvel;
e) nota-se que a Recorrente teve a oportunidade de apresentar os documentos
necessários à comprovação do VTN, todavia, os documentos apresentados sequer se
referiam aos imóveis que embasaram o lançamento;
f) é certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante Laudo
Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da
autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
g) nestes autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação, tampouco que
atendesse às condições elencadas pela norma da ABNT;
h) no que toca ao valor do arbitramento, a autoridade fiscal valeu-se dos valores
constantes do SIPT para fundamentar a base de cálculo do lançamento;
i) ainda que assim não fosse, por força de expressa disposição legal, aplica-se ao
presente lançamento a legislação posterior ao fato gerador que tenha instituído
critérios/instrumentos de investigação às autoridades fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conforme narrado, pleiteia a Contribuinte a rediscussão da nulidade por
cerceamento do direito de defesa, em decorrência da restrição às informações do SIPT
utilizadas na lavratura do auto de infração.
Sustenta a Recorrente que o lançamento; arbitrado com base no SIPT, inexistente
à época da ocorrência do fato gerador, bem como sem a permissão de acesso às informações;
constitui cerceamento do direito de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a sua nulidade.
De forma contrária, aduz a Recorrida que não há qualquer negativa expressa da
autoridade fiscal no sentido de obstar o acesso da Recorrente ao auto de infração ou respectivos
documentos que o instruíram.
Além disso, a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis
rurais, encontra amparo na Lei n.o 9393/96, art. 14. O valor do SIPT só é utilizado quando, após
intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o Contribuinte logra
comprovar que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo
município.
Acrescenta-se que, após a diligência que determinou que a Recorrente fosse
intimada a apresentar o Laudo de Avaliação do Imóvel objeto do lançamento, a Contribuinte
apresentou Relatório de Vistoria da Fazenda Pirapitinga do Campo, fls. 282/316, acompanhado
da ART, fls. 317. Entretanto, o referido relatório não se reporta à avaliação do imóvel; e) nota-se
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.003141/2005-18

que a Recorrente teve a oportunidade de apresentar os documentos necessários à comprovação
do VTN, todavia, os documentos apresentados sequer se referiam aos imóveis que embasaram o
lançamento.
É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante
Laudo Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da
autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Contudo, consoante a Procuradoria da Fazenda, nestes autos, não foi apresentado
Laudo Técnico de Avaliação, tampouco que atendesse às condições elencadas pela norma da
ABNT.
Postos os argumentos mencionados, extrai-se que uma das controvérsias reside na
possibilidade ou não de arbitramento com base em dados do SIPT relativo a exercício
anterior à publicação da Portaria SRF n.o 447, de 20 de março de 2002, que instituiu o
SIPT, com fundamento na disposição do art. 14 da Lei n.o 9.393/1996.
Outra controvérsia cinge-se ao ônus da prova, se seria o Contribuinte o
responsável por apresentar Laudo de Avaliação, de acordo com as normas da ABNT, ou se
seria do Fisco o encargo de provar que as informações da DIAT careceriam de idoneidade.
Embora os argumentos da Recorrente e da Recorrida adentrem nessas discussões,
a única matéria admitida, Despacho de fls. 534 e 535, foi a existência de nulidade por
cerceamento do direito de defesa em decorrência da restrição às informações do SIPT
utilizadas na lavratura do auto de infração.
Cabe, entretanto, notar que, compulsando-se os autos, observa-se a existência da
Ação Anulatória n.o 57106-51.2011.4.01.3400, na 1a Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal, cujo objeto é o presente processo administrativo.
Diante do indeferimento da antecipação de tutela, na mencionada ação, foi
interposto o Agravo de Instrumento n.o 0010071-76.2012.4.01.0000 com pedido de antecipação
de tutela recursal.
A decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal assim tratou do
tema:
A agravante afirma que as provas acostadas aos autos são exatamente aquelas exigíveis
para ilidir a glosa do Fisco, com a demonstração do reconhecimento da área de
preservação ambiental pelo IBAMA e com o laudo acostado elaborado por
engenheiro agrônomo de acordo com as regras da ABNT, sendo inexigível, por falta
de amparo legal, quaisquer outros documentos como forma de forçar a ora Agravante ao
recolhimento de exação manifestamente ilegal.
Ressalta que além da desnecessidade de apresentação pelo contribuinte de
documentação para usufruir da isenção do ITR das áreas de preservação ambiental, nos
termos da Lei 9.393/1996, ainda assim foi juntado aos autos o Ato Declaratório
Ambiental – ADA, elaborado pelo próprio IBAMA, que comprova a área total de
3.568,4ha destinada à reserva legal da Fazenda Pirapitinga.
Requer, assim, o provimento do agravo, para que seja determinada a suspensão da
exigibilidade
do
débito
consubstanciado
no
Processo
Administrativo
10675.003141/2005-18, o qual não deverá constar como óbice à emissão de certidão de
regularidade fiscal ou ensejar a inscrição no CADIN.
No que se refere ao arbitramento do valor da terra nua – VTN, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília- DRJ/BSA, no acórdão
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.003141/2005-18

prolatado no Pedido de Revisão Interna 06.1.09.00-2005.00515-7, assim
considerou: deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no
SIPT, por falta de documentação hábil, demonstrando, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
Na decisão agravada assentou-se a necessidade de apresentação de Laudo Técnico
de Avaliação elaborado pelas Fazendas Públicas Estaduais e Municipais para
comprovar o VTN apurado pelo contribuinte.
Ficou consignado, ainda, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
manifestou-se na linha de que o arbitramento do VTN deve prevalecer nas
hipóteses em que o contribuinte não lograr êxito na comprovação do valor do VTN
informado na DITR.
A agravada ressalta que no item 12.6 do anexo IX das Instruções Anexas à Norma de
Execução SRF/COSAR/COSIT 02, de 8/2/1996, além do laudo técnico de avaliação, é
necessário, cumulativamente, a avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(Exatorias) ou Municipais, bem como aquela efetuada pela EMATER.
Entendo questionável, no entanto, a exigência de requisitos por atos normativos sem
respaldo legal.
O Laudo Técnico, elaborado nos termos da NBR-ABNT 14653-3 por engenheiro
agrônomo, ao menos neste exame da antecipação de tutela, deve ser levado em
consideração para efeito de confrontar o valor arbitrado pelo Fisco Federal e
impor a dilação probatória ampla.
A aparência do bom direito alegado pela agravante decorre do possível equívoco
no lançamento tributário do ITR ou vício na forma do arbitramento do VTn da
propriedade em questão.
Eventuais falhas, a unilateralidade do laudo técnico trazido pela agravante, assim como
a impugnação aos dados apresentados, deverão ser objeto de análise no momento
oportuno.
In casu, a pretensão da agravante tem nítida feição de tutela cautelar, nos termos do art.
273, § 7o, do CPC.
Não obstante os fundamentos expostos na decisão agravada, os documentos acostados
aos autos, neste momento processual, indicam a plausibilidade do direito alegado, em
especial quanto à impugnação ao VTn arbitrado pela autoridade fiscal.
(...).
Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a
suspensão da exigibilidade suspensão da exigibilidade do débito objeto do Processo
Administrativo 10675.003141/2005-18, nos termos do art. 151, V, do CTN, o qual não
deverá constar como óbice à emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa ou ensejar a inscrição no CADIN.
Posteriormente, no julgamento colegiado do agravo, a conclusão foi no sentido de
manter a suspensão da exigibilidade do débito atribuído à empresa agravante, consubstanciado
no Processo Administrativo 10675.003141/2005-18, o qual não deverá constar como óbice à
emissão de certidão de regularidade fiscal ou ensejar a inscrição da mencionada empresa no
CADIN, até a prolação da sentença, consoante trechos abaixo transcritos:
No que se refere ao valor da terra nua, o artigo 427 do CPC faculta ao juiz aproveitar
pareceres técnicos e outros documentos elucidativos juntados pelas partes para formar
sua convicção. Na espécie, o laudo técnico apresentado pela agravante e elaborado
nos termos da NBR-ABNT 14653-3 por engenheiro agrônomo, deve ser levado em
consideração para efeito de confrontar o valor arbitrado pela fiscalização e impor
uma dilação probatória mais abrangente.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.003141/2005-18

Ademais a União Federal não logrou comprovar existir fundada demonstração de
qualquer incorreção no laudo apresentado. Merece crédito, por enquanto, o laudo
pericial apresentado pela parte e realizado por profissional com capacidade para
tanto.
As conclusões do laudo (fls. 79 ru), aliadas às alegações da agravante, sugerem a
forte possibilidade de ter ocorrido equívoco no lançamento tributário do ITR pelo
fisco federal ou vício na forma em que ocorreu o arbitramento do valor da terra
nua (VTN) no imóvel da agravante. Possíveis falhas ou imperfeições, a
unilateralidade do laudo técnico trazido, assim como a impugnação aos dados
apresentados, deverão ser objeto de análise em momento posterior pelo juízo de
primeiro grau.
A plausibilidade e verossimilhança das alegações e as provas colacionadas nos autos
pela parte agravante impõe reconhecer, pelo menos em princípio, o direito na
manutenção in totum da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, e que
modificou a decisão de primeiro grau.
Portanto, deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do débito atribuído à empresa
agravante, consubstanciado no Processo Administrativo 10675.003141/2005-18, o
qual não deverá constar como óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal ou
ensejar a inscrição da mencionada empresa no CADIN, até a prolação da sentença.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo.
Com essas informações, apesar de não ter o acesso à petição inicial da Ação
Anulatória, a partir das alegações consignadas em pedido de antecipação de tutela, infere-se que
a matéria constante do presente processo está também no âmbito do Poder Judiciário, o que atrai
a incidência do Enunciado de Súmula CARF n.o 1, com segue:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, considerando que houve renúncia quanto à matéria trazida para o
colegiado, relativa ao arbitramento do VTN, voto em não conhecer do Recurso Especial, por
concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital